Tribunal: TJDFT
Processo: 0707570-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO PARA INTIMAÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADEQUAÇÃO. CARÁTER PROVISÓRIO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VEPEMA.
I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade terá caráter provisório, quando o sentenciado não é localizado para iniciar a expiação.
II - A realização da audiência de justificação, em observância ao contraditório e ampla defesa, bem como expedição de mandado de prisão/localização, são da competência do Juízo da VEPEMA, diante da possibilidade que sejam acolhidas as justificativas e mantidas as penas restritivas.
III - Somente após eventual reconversão definitiva das penas restritivas de direito em privativa de liberdade poderá ocorrer o deslocamento da competência da VEPEMA para a VEPERA.
IV - Recurso conhecido e provido.